Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS) NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis) tem por fundamento a ausência de pressupostos processuais tem por fundamento a ausência de pressupostos processuais, cuja falta implica a inexistência da relação processual, representando um remédio jurídico adequado para impugnar vícios insanáveis em processos, podendo ser arguida a qualquer tempo, pois não está sujeita aos prazos decadenciais ou prescricionais.
2. O princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC).
4. No tocante à verba honorária, deve ser mantido valor fixado, e considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, os honorários fixados na origem devem ser majorados em 1% (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.